Tribunal: TJMT
Processo: 0006616-52.2018.8.11.0042
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-05
Data de publicação: 2020-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0006616-52.2018.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), MARCOS FELIPE PIRES DE ARRUDA (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MARCOS FELIPE PIRES DE ARRUDA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

E M E N T A

APELAÇÃO – DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL – CONDENAÇÃO NAS SANÇÕES DO ART. 33,
CAPUT
, DA LEI No 11.343/06 – IRRESIGNAÇÕES DEFENSIVA – ABSOLVIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA DO CRIME COMPROVADAS – DEPOIMENTO DE POLICIAL, QUE PARTICIPOU DO FLAGRANTE, PRESTADO DE FORMA COERENTE E HARMÔNICA COM A PROVA PRODUZIDA NA FASE INVESTIGATIVA –
RECURSO DESPROVIDO.

A prova consistente no testemunho de policiais

diretamente envolvidos na investigação é de reconhecida idoneidade e tem forte valor probante para o amparo de um decreto condenatório, especialmente quando acompanhada de outros elementos probatórios. Precedentes do STJ.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0006616-52.2018.8.11.0042

APELANTE: MARCOS FELIPE PIRES DE ARRUDA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA

Egrégia Câmara:

Trata-se de apelação interposta por
Marcos Felipe Pires de Arruda
contra decisão proferida pelo Juízo da Décima Terceira Vara Criminal da Comarca de Cuiabá que nos autos da ação penal, código 514071, ID. 28452458 a 28452461
, julgou procedente
a denúncia para condená-lo nas sanções do
artigo 33,
caput,
da Lei n. 11.343/2006
, às penas de
06 (seis) anos e 06 (seis) meses de reclusão
, e
650 (seiscentos e cinquenta) dias-multa
, no regime inicial
fechado
, em razão da reincidência (CP, art. 33, § 2o, “b” e § 3o c/c art. 42, da Lei 11.343/06).

A Defensoria Pública interpôs recurso de apelação, ID. 28452467 a 28452469, postulando a absolvição do acusado das imputações descritas na denúncia, com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, sob argumento de que as provas produzidas pela acusação são frágeis e insuficientes, pois, no caso, ausente relatório policial para constatação da traficância e demais documentos declinando a existência de denúncias anônimas do tráfico narrado na peça acusatória.

Em contrarrazões, ID. 28452473 a 28452475, o Ministério Público requer o improvimento do recurso.

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça é pelo
desprovimento
do recurso, ID. 33847985.

É o relatório.

À douta revisão.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MARCOS FELIPE PIRES DE ARRUDA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Consta na denúncia, o recorrente mantinha em depósito 01 (um) tablete de maconha, com massa de 655 g (seiscentos e cinquenta e cinco gramas), sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, para outros fins que não o consumo pessoal (laudos, preliminar n°. 0284/2018, ID. 28451470 e definitivo n°. 3.14.2018.41319-01, ID. 28451976).

Nesse sentido, a apreensão do entorpecente foi descrita na denúncia, nos seguintes termos, ID. 28451458:

“(...) Conforme Inquérito Policial, no dia 01 de fevereiro de 2018, por volta das 18,40, na residência localizada na Rua Alan Kardek, n.o 45, do Bairro Santa Izabel, nesta cidade, o denunciado
Marcos Felipe Pires de Arruda
tinha em depósito
01 (um) tablete de maconha, com massa de 655 g (seiscentos e cinquenta e cinco gramas
), sem autorização em desacordo com determinação legal ou regulamentar, para outros fins que não o consumo pessoal (...).

De acordo com o que foi apurado, na data dos fatos, a equipe de inteligência da Policia Militar realizava monitoramento na Rua Nova Olímpia, do Bairro Santa Izabel, quando avistou um individuo parado em frente a uma residência, sabidamente da alcunha “Verde e Rosa”, que teria sido preso no dia anterior, os policiais resolveram abordá-lo.

Durante o procedimento, após identificarem o denunciado, os milicianos verificaram que e1e tinha mandado de prisão contra si, não cumprido até aquele momento. Além disso, sabendo da existência de diversas demências a respeito do comércio de drogas exercido pelo denunciado, e sendo e1e traficante afamado no bairro Santa Izabel, foi submetido à revista pessoal, contudo, nada de ilícito foi localizado.

Em razão das delações, os policiais militares, contando com o apoio de outras guarnições, dirigiram-se para a residência do denunciado e procederam a minuciosa busca no imóvel, momento em que alcançaram encontrar 01 (um) tablete maconha, escondido no quintal da casa.

Diante das apreensões, o denunciado foi encaminhado a Central de Flagrante Perante o Delegado de Policia, o denunciado declarou que, na ocasião do fato, trafegava em sua motocicleta quando foi abordado por quatro policiais que estavam a paisana e fazia uso de máscaras. Afirmou que nada foi apreendido em sua posse, mas, ainda, assim, foi detido sob a acusação de roubo a um banco na cidade de Itiquira. Disse que ele, acompanhado dos policiais, foram até a residência dos seus pais e, em vistoria no terreno situado ao lado da casa, localizaram o entorpecente. Alegou que não presenciou a apreensão da droga, que esta não lhe pertence e nem mesmo mora naquela residência.

Em que pese a narrativa do denunciado, a folha de antecedentes extraída do sistema SIAP/MT demonstra que ele possuí profundo envolvimento com a prática de crimes, ostentando condenação definitiva pelo crime de estelionato (Código 4498887), sendo ele reincidente, vez que a pena não havia sido integramente cumprida à data dos fatos (Autos 36684-9.2017.811.0042). Além disso possui condenação pelo delito de roubo majorado (Código 402976), e ainda responde pelos crimes de porte ilegal de arma (Código 388449), outro roubo majorado (Código) 413333) e tráfico de drogas (Código 504624).

Destarte, as circunstâncias narradas pelos policiais militares, os quais noticiaram que o denunciado era afamado traficante da região, a existência de informes anônimos sobre a comercialização por ele exercida, a apreensão de grande quantidade de droga em sua residência e sua folha de antecedentes que, além da reincidência, comprova outro envolvimento nesse tipo de delito (tráfico), são elementos que apontam para a ocorrência da mercancia ilícita.

Diante do exposto, o Ministério Público Estadual DENUNCIA Marcos Felipe Pires de Arruda como incurso no art. 33, caput, da Lei n" 11.343/06. (...)”.

Em juízo foram tomados depoimentos do acusado Marcos Felipe, sua genitora e o policial militar Luiz Rafael.

O acusado
Marcos Felipe Pires de Arruda
, ao ser ouvido perante autoridade judicial, disse que foi encontrado na rua e durante a revista pessoal não localizaram nada, momento em que foram para a casa de sua genitora, onde encontraram a droga suja de barro vermelho, alegando que foi colocada no local, pois, o quintal é de cascalho e não de terra vermelha.

Confira-se da transcrição na íntegra do seu depoimento judicial, ID. 28452458:

“(...)
O senhor tem conhecimento da denúncia que foi feita contra o senhor?
Sim senhora. Esses fatos são verdadeiros?
O senhor pode dizer o que aconteceu?

Esses fatos não são verdadeiros. O que aconteceu?
E que um belo dia que eu tava andando de moto lá no Santa Izabel lá né, tinha uns dois, três carros disfarçados ia na rua aonde eu tava passando, justamente na hora que eu passei, o carro me seguiu, eu fui entrar no lava-jato, nessa que eu fui entrar no lava-jato eles me abordaram, pediram pra mim parar, pediu pra mim deitar, nessa que eu deitei eu fui lá pra Arena Pantanal, eles me levaram lá pra Arena Pantanal, lá eles queria saber as coisas, queria que eu falasse as coisas, até então não me pegaram com nada, não me pegaram na porta da minha casa, já mexi com coisa errada, já aprontei, tenho até um tráfico né que era meu mesmo, mas que nem eu to explicando, me levaram pra Arena Pantanal, eles perguntaram pra mim se eu queria ir pro
Cisc
ou pra casa, falei: Já que eu tô com uma preventiva, quero ir para o Cisc né, já que eu tô com B.O, ai nisso ai eles conversaram entre eles, eles tavam em quatro dentro do carro, eles conversaram ia e me levaram lá na casa da minha mãe, onde eu não estava morando, justamente eles entraram lá, pediram pra minha mãe nem ficar perto deles lá, sei que eles mexeram lá, acharam uma,
pegaram uma droga lá e jogaram em mim, sendo a droga com um barro vermelho, barro ‘cabuloso’, sendo que lá em casa não tem isso (...) não ta asfaltado
(...)
mas barro vermelho não tem não e a droga não era minha não
.
Era de quem essa droga?
Eu mesmo não sei (...) em momento algum eles pegaram eu com nada (...) exato momento que eles entraram ia em casa não tinha nada, na casa da minha mãe, que no caso eu não tava nem ficando lá né (...) eu tava ficando lá no Jardim Araçá.
Foi encontrado no quintal (...)
? (...) Eles não deixaram nem minha mãe vê, eles foram lá, desceram ia pra baixo, eles ligaram pedindo reforço, pediram pra minha mãe ficar, ia mantendo meio que distância, longe assim (...) ficaram fuçando lá, fuçando, não tinha nada, foi coisa deles que pegaram e jogaram em mim.
O senhor morava lá?
Não moro lá não.
Quem morava Iá?
Morava minha mãe, meu finado pai, minha irmã, o meu sobrinho, ai mora o meu tio nos fundos, ai mora os meus primos, era um quintal aberto na verdade né (...) era muito fluxo de malandragem ali no Santa Izabel, sempre teve isso ai.
No momento desse fato, o quintal lá tava feito o muro?
No fato já tava com muro, já tava com muro sim, que nem tô explicando, minha mãe fez o muro pra acabar aquele ‘
coloio
’ (...).
Mas essa droga foi encontrada lá na sua mãe, o senhor disse que não mora lá?
Não, morava no Araçá.
E a droga foi encontrada lá no quintal da mãe do senhor?
Igual tô explicando pra senhora, encontrada ela não foi lá, eles ‘implantaram’ em mim, a droga não era minha, não tinha droga na minha mãe.
Mas porque Policia ia colocar quase um quilo de maconha lá?
Agora eu vou explicar pra senhora, na primeira vez que eles vieram, a primeira denúncia que teve na minha casa, que eu tava (inaudível) no tráfico, que eu tava mexendo com coisa errada, eu tava sim, eles vieram atrás de mim, naquele momento eu prendi de fuga, eu sai correndo, ai passou uns três, quatro, cinco meses, eles me caçando, isso ai não posso negar pra senhora não, eles tava me perseguindo, tive que mudar, fui lá Araça, do Araça fui pro Santa Amália, ai eles me pegaram com tanta raiva que eles tavam de mim que eles jogou droga em mim, que da primeira vez que eles foram atrás de mim na minha casa lá, eu sai correndo, tá entendendo, pega minha irmã.
Da Primeira vez eles jogaram droga no senhor?
Não, da primeira vez não (...).
Eu quero saber de hoje?
Eu tô explicando pra senhora essa droga não era minha, não foi achado na minha casa, eles pegaram e jogaram em mim. (...).”

A genitora do acusado,
Juarina Pires de Souza
, informou que seu filho pratica roubos, mas não tem envolvimento com o tráfico de drogas.

Quanto aos fatos narrados na denúncia disse não presenciou,
“que soube
através da sua filha que estava na casa no momento dos fatos e Ihe relatou dizendo que a polícia chegou ao local dando disparo com arma de fogo.
Disse que seu filho foi abordado na rua e que presenciou a polícia ir aos fundos de sua residência e voltar com um tablete de droga sujo de barro vermelho.

Alegou que a droga foi ‘plantada’ para incriminar seu filho, que ela estava suja de barro vermelho, sendo que no quintal de sua casa sequer tem barro, explicando que é apenas de areia e cascalho
. Disse que quando seu filho era pequeno, traficantes usavam o quintal de sua residência para traficar e que por isso, levantou o muro da frente de casa, mas que ainda assim, a lateral do seu imóvel não tem muro e dá acesso a um terreno que vive cheio de pessoas e ‘noiados’. Disse que seu filho pratica roubo, mas não é envolvido com o tráfico de drogas. Questionada se tem conhecimento que seu filho responde outro processo por tráfico de drogas, alegou que não tem conhecimento que ele responde outro processo por tráfico e que nunca deixou droga entrar dentro de sua casa. Relatou ainda, que o seu filho, ora réu, morava em sua residência quando era menor de idade, mas que depois passou a morar com a namorada em outro endereço. Por fim, disse que teve um dia que presenciou a policia ir até sua residência para querer incriminar seu filho”(Sic,
transcrição sentença, ID. 28452459).

De outro vértice,
Luiz Rafael Evangelista Neves
, policial militar que participou do flagrante, informou que toda semana recebiam denúncia anônima sobre o tráfico de drogas e outros delitos, tais como de roubos praticados pelo acusado Marcos (
vulgo

“Xuru”)
e pelo vulgo “
Verde Rosa” (sic
).

Durante as investigações averiguou-se que o acusado era o braço direito do vulgo “
Verde Rosa
”, conhecido como sendo o “
chefe geral
” (
sic
), o qual havia sido preso um dia antes da presente apreensão, com aproximadamente cinquenta ou sessenta quilos de entorpecentes, sendo o acusado Marcos seu distribuidor, abordado no fatídico dia em frente à casa do vulgo
“Verde Rosa”.

Com efeito, diante das denuncias via
“0800”
e
“190”,
aliadas às investigações já em andamento e das informações da equipe de inteligência, envolvendo o acusado como distribuidor de droga do vulgo “
Verde Rosa
”, ao ser visto em frente da casa do mesmo, presentes os elementos de fundadas suspeitas da prática delitiva, realizaram a abordagem com revista pessoal e domiciliar.

Nesse sentido, segue transcrição na íntegra de seu depoimento judicial:

“(...)
Com relação a esses fatos, o senhor Participou dessas diligências que chegaram a prisão desse Marcos?
Sim, eu tava lá.
Como que foi?

Nós recebemos várias denúncias a respeito dele, vulgo “
Xuru
”, que fazia o tráfico na região lá do Décimo há muito tempo, quase toda semana a gente recebia informações dele, tanto como tráfico como roubo e outros crimes e um dia antes, foi preso um dos responsáveis, tipo assim chefe geral que faz o tráfico na região, o “
xuru
”, em si, ele é o braço direito do “
Verde Rosa
” que foi preso,
o “
Verde Rosa
” se não me engano foi preso com cinquenta, sessenta quilos
(inaudível)
e o
“xuru”
é o braço direito dele, ai dando continuidade ao trabalho no próximo dia, foi encontrado ele em frente a residência do “Verde Rosa”
(...)
no Santa Izabel, ai foi feita a abordagem do mesmo no veículo (...) ficamos sabendo, a princípio do mandado de prisão em aberto dele, ai foi feita a abordagem do mesmo e foi pedido o apoio das outras viaturas (...)
ai deslocaram na possível residência que ele tinha lá, onde foi encontrado um tablete próximo a um pé de árvore, debaixo de um pé de árvore, tinha um pedaço de toco e embaixo desse toco tava o tablete de droga (...).
E essa residência foi ele que indicou ou vocês sabiam que ele morava ali?
(...)
ele tem várias residências, mas só uma das residências que constava, através do serviço de análise nosso, em questão de verificação de boletins de ocorrência anteriores, essas coisas, foi analisado que aquela casa seria a casa principal dele
(...) porém ele não tem paradeiro, mas só que a casa se não me engano reside a mãe dele, a genitora dele, a genitora e a irmã.
Vocês chegaram a entrar na residência?
Não, no quintal.
Só no quintal?
lsso.
Vocês não entraram na casa?
Na casa foi, na casa se não me engano foi entrado sim.
Na casa vocês não encontraram nada?
Não, dentro da casa (?).
È?
Não, não foi encontrado dentro da casa não senhor (...) acho que só foi encontrado mesmo só foi o tablete (...).
Esse entorpecente ele estava no quintal da casa que o senhor falou né?
Isso.
Essa casa era murada?
A casa era, em si, ela não tinha muro lateral, do lado direito não tinha muro, era um monte de mato.
Esse entorpecente foi encontrado num local assim que poderia ser (...) ela (...) tava no quintal daquela residência ou era um mato ermo
?
Não, tipo assim, a casa era toda limpa certo, era casa em cima, no final da casa, lá é cheio de árvores e no mesmo quintal tinha um pé de árvore, bem em frente tinha um toco, tava debaixo desse toco
,
E como vocês conseguiram encontrar essa droga lá?
Revista.
Vocês foram olhando no térreo todo
? Polícia olha tudo, tudo que tem pra olhar, tem né, se já tem suspeita.
Quando vocês encontraram a droga, o que foi que ele falou?
Então, ai foi encontrado a droga, ai indagamos o mesmo, se não me engano a irmã dele tava lá também, ai ela falou que poderia ser de um, até ele falou: ‘
ah deve ser de (...)
’, ele falou o nome, mas não vou me lembrar,
‘essa droga pode ser dele’
, não sei o que (...) mas só que em si, ele tava muito calmo, a gente:
‘ow e essa droga é sua mesmo, não sei o que’, ele falou: ‘cara, não sei né’,
falou assim: ‘
pode ser de fulano de tal, falou o nome do rapaz (...) ele falou o nome de uma pessoa.

O senhor achou estranho a reação dele para quem não tinha a ver com a droga
? (...) pra ele, tipo assim, ele já sabia né, parecia que ele já sabia da droga, entendeu (...).
Alguém lá da casa acompanhou vocês encontrando essa droga?
Se não me engano a Irmã dele tava junto (...) tinha muita polícia, muito policial.
Essas denúncias que vocês já tinham com relação a ele, chegavam através de que forma?

Ah, liga 0800, informante de (...) ligação 190, passam as informações, disque denúncia né e a gente já sabe né, já sabia de moradores ali da própria região ali falam, tinham passado também as informações
(...).
Perguntas da defesa
-
Aonde foi encontrado, o senhor falou que a uma distância da casa (...) aonde foi encontrado (...)?
Assim, a casa era numa descida, começa bem meio que íngreme, ai começa a descer, ai tem a casa e logo no fundo, se não me engano tem um banheiro, tem mais um cômodo, tipo assim, é tudo aberta, não tem área, não tem cimento, não é cimentado o chão, ai é casa, ai mais ou menos daqui na passarela onde todo mundo transita aqui na frente é o próximo ‘
comodozinho’
, se não engano é um banheiro também (...) e ao redor é cheio de árvore e (...) do lado direito não tinha muro, que era aonde tinha mato (...) não era fechado do lado direito e aos fundos (...).
O senhor se recorda se nessa época que fez essa prisão, era época de chuva? Tinha lama
?
Tinha, tinha porque o tablete tava sujo (...) com a terra do local lá que era marrom, meio marrom
(...).
Perguntas do Juízo
- (...)
As denúncias eram contra ele e contra o Verde Rosa?
A princípio é (...) como trabalhava na parte da inteligência lá, a gente recebia muitas de quem são os que comandavam em si né, mas só que o principal era o “Verde Rosa” e um dia antes a gente conseguiu pegar ele, foi que pegaram a droga, pegaram arma também na casa dele e isso nós demos continuidade na área ali, foi no outro dia que a gente conseguiu encontrar ele. (...).”

Apesar da versão apresentada pelo recorrente e sua genitora, sem qualquer prova documental de que no local onde foi encontrada a droga é de cimento e cascalho, e ao contrário do que afirma a Defensoria Pública, conforme tranquilo entendimento jurisprudencial, a prova consistente no testemunho de dos agentes policiais diretamente envolvidos na prisão em flagrante do denunciado é de reconhecida idoneidade e tem forte valor probante para o amparo de um decreto condenatório, especialmente quando acompanhada de outros elementos probatórios.

E mais, seria contraditório atribuir-lhes a condição de agentes da segurança pública, para o qual demonstram capacidade de exercício e, no momento em que relatam os fatos delituosos ocorridos, negar-lhes veracidade sem o mínimo fundamento, tornando imprestáveis seus depoimentos.

Convém ressalvar que as ilações sobre o passado delitivo do agente não servem como prova para aferir uma condenação, porquanto, é avaliado durante o processo de elaboração da pena.

No caso, observa-se que o depoimento judicial da testemunha Luiz Rafael Evangelista Neves, possui harmonia e coerência com a prova produzida na fase investigativa, notadamente no depoimento extrajudicial do Tenente da Polícia Militar
Thiago Ribeiro de Melo
(ID. 28451462), bem como da descrição do boletim de ocorrência, ID. 28451467
, in verbis
:

“A EQUIPE DO 10 o BPM REALIZAVA VIGILÂNCIA NA RUA NOVA OLÍMPIA,
QUANDO AVISTOU O SUSPEITO EM FRENTE À RESIDÊNCIA DO VULGO VERDE ROSA, PRESO NO DIA 31/31/18, E COMO SABIA DO MANDADO DE PRISÃO EM ABERTO EM DESFAVOR DO SUSPEITO, O ABORDOU
PELO PRINCÍPIO DA OPORTUNIDADE, POSTERIORMENTE FOI SOLICITADO APOIO DE GUARNIÇÕES OSTENSIVAS PARA REALIZAR DILIGÊNCIAS NA RESIDÊNCIA DO SUSPEITO, ONDE FOI ENCONTRADO UM TABLETE DE SUBSTÂNCIA ANÁLOGA À MACONHA NO QUINTAL DA CASA. DIANTE DOS FATOS FOI DADA VOZ DE PRISÃO AO INDIVÍDUO E ESTE FOI CONDUZIDO PARA A CENTRAL DE FLAGRANTE SEM LESÕES CORPORAIS E COM USO DE ALGEMAS. (...).”

Dessa forma, concluo que o depoimento do policial prestado em juízo constitui meio de prova idôneo a respaldar a condenação, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, fato que não ocorreu na hipótese (AgRg no HC 391.080/SC, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 01/06/2017, DJe 09/06/2017).

Assim, contextualizando as provas produzidas sob o crivo do contraditório, confirmatórias da prova produzida na fase investigativa, entendo que existem subsídios importantes e seguros para embasar e, consequentemente manter a condenação do apelante pelo cometimento do delito previsto no artigo 33,
caput,
da Lei n. 11.343/2006.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2020